Tribunal: TJMT
Processo: 1036571-33.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1
03657
1
-33.2024.8.11.0000

CLASSE:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO, CRIME
TENTADO
]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:
[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME AUGUSTO MOTA ALVES - CPF: 094.420.856-89 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO MOTA ALVES - CPF: 094.420.856-89 (IMPETRANTE), ELCIONE MONTEIRO DE JESUS - CPF: 574.458.346-72 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), ELCIONE MONTEIRO DE JESUS - CPF: 574.458.346-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LOPES DE MORAIS - CPF: 065.581.921-52 (INTERESSADO), RAWAN MARTINS PIMENTA - CPF: 060.992.531-81 (INTERESSADO), GLENDA DA SILVA PEIXOTO - CPF: 703.482.912-80 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR.
TESE RECHAÇADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E DA EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. 2.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.
IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE MERO DESCONFORTO PARA A REVOGAÇÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COMO FORMA MENOS GRAVOSA DE FISCALIZAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente, presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III, c/c art. 14, II, do CP), cuja prisão foi convertida em domiciliar, cumulada com monitoramento eletrônico, em razão da necessidade de assistência exclusiva a sua filha menor e portadora de deficiência. A impetração alega constrangimento ilegal, pleiteando a revogação das medidas cautelares e a restituição da liberdade plena.

II. Questão em discussão:

(I) Saber se há ilegalidade na manutenção da prisão domiciliar imposta à paciente.

(II) Saber se a monitoração eletrônica configura medida desproporcional ou desnecessária no caso concreto.

III. Razões de decidir:

1. Prisão preventiva e manutenção da segregação cautelar.
A conversão da prisão preventiva em domiciliar decorreu da necessidade
da
paciente cuidar de sua filha menor com deficiência, porém a gravidade concreta dos crimes imputados, aliada aos indícios de reiteração delitiva, justificam a manutenção da restrição.

2. Fundamentação idônea para a prisão domiciliar.
A decisão impugnada encontra-se devidamente motivada na necessidade de garantia da ordem pública e na existência de ação penal em curso contra a paciente por falsidade ideológica, reforçando a imprescindibilidade da medida cautelar.

3. Monitoramento eletrônico e sua adequação.
O uso da tornozeleira eletrônica, como condição da prisão domiciliar, visa assegurar o cumprimento da medida sem inviabilizar os cuidados da paciente com sua filha, sendo medida menos gravosa que o encarceramento.
A alegação de desconforto ou de restrição excessiva da mobilidade não autoriza sua revogação
, uma vez que o dispositivo apenas viabiliza a fiscalização da medida imposta.

IV. Dispositivo e tese:

"1. A conversão da prisão preventiva em domiciliar, cumulada com monitoramento eletrônico, está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa. 2. A imposição da tornozeleira eletrônica não caracteriza excesso ou constrangimento ilegal, pois é medida proporcional e menos gravosa do que o encarceramento. 3. Os atributos pessoais da paciente não afastam, por si sós, a necessidade da monitoração eletrônica, quando demonstrado o
periculum
libertatis
."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, 312, 647; Lei n.º 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT,
Habeas Corpus
n. 1025530-06.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro,
DJe
24/11/2023.

TJMT, HC n. 1009699-49.2022.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 12/07/2022.

TJMT, HC n. 10143055720218110000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 10/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“Habeas Corpus”
, com pedido liminar, impetrado em favor de ELCIONE MONTEIRO DE JESUS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 08 de julho de 2024, sendo-lhe imputada, em tese, a prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) e promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013). A prisão foi posteriormente convertida em preventiva pelo juízo de origem.

Diante da comprovação de que a paciente é responsável pelos cuidados exclusivos de sua filha menor e portadora de deficiência, a prisão preventiva foi substituída por prisão domiciliar, cumulada com a monitoração eletrônica, medida esta que vem sendo cumprida desde 24 de julho de 2024.

Em síntese, o impetrante alegou que a paciente sofre constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão domiciliar; e inexistência de elementos concretos que justifiquem a necessidade da monitoração eletrônica.

Por fim, requereu a concessão da liminar para autorizar a livre circulação da paciente pela comarca e suas adjacências, sob o argumento de que a privação de sua liberdade afeta diretamente a sua condição de única responsável pelos cuidados da filha menor e
compromete sua participação em festividades de fim de ano
.

No mérito, pugnou pela revogação da prisão domiciliar e da monitoração eletrônica, restituindo-se à paciente a liberdade plena.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão proferida em 18 de dezembro de 2024 (id. 260424365).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 261357795).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 263752276).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXM
A
. SR
A
. DR
A
.
A
NA CRISTINA BARDUSCO SILVA
(PRO
MOTOR
A
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O

GUILHERME AUGUSTO MOTA ALVES
, OAB/
GO

61098
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Exsurge da Ação Penal n. 1001125-20.2024.8.11.0080 que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para
garantir a ordem pública, fundamentando-a na gravidade concreta do delito
. Contudo,
a prisão preventiva foi convertida em domiciliar com base na necessidade
da
paciente cuidar de sua filha menor portadora de deficiência intelectual leve
e transtornos neuropsiquiátricos associados, sendo a liberdade condicionada ao uso de monitoramento eletrônico.

Na decisão que converteu a prisão preventiva em medidas cautelares, o juízo singular consignou:

“Não obstante os requisitos da prisão preventiva, por outro lado, verifico que a defesa logrou êxito em demonstrar que a custodiada é mãe da adolescente IARA MONTEIRO DE SOUZA, nascida em 20/10//2009, atualmente com
14 (quatorze) anos de idade
, a qual encontra-se em
acompanhamento ambulatorial de Neurologia, devido a CID-10 F 70.0 e F 41.1, em regular tratamento,
conforme laudo médico juntado aos autos em ID 162037833.

Soma-se a isso, o relatório do Conselho Tutelar deste município que, em visita à residência da custodiada e em entrevista com a mãe da custodiada (Maria das Graças Monteiro) e a outra filha (Kely Monteiro Ferreira),
ambas afirmaram que a adolescente IARA MONTEIRO DE SOUZA sempre esteve aos cuidados de sua mãe
, sra. ELCIONE, ora custodiada, declarando, ainda, que não possuem condições de cuidar da adolescente IARA MONTEIRO DE SOUZA,
uma vez que ela necessita de regular acompanhamento neurológico, faz uso de remédio controlado e as vezes apresenta crises, necessitando de cuidados especiais
(ID 162697925).

Além disso,
o pai da adolescente IARA faleceu recentemente
, conforme demonstra a certidão de óbito juntada aos autos.

Desta forma,
vê-se que a custodiada é a única responsável pelos cuidados da filha IARA
que possui
retardo mental leve e ansiedade generalizada
” (sic – de id. 259891661).

V
ejamos excerto da decisão objurgada:

“Primeiramente, em relação à acusada ELCIONE MONTEIRO DE JESUS, depreende-se dos autos, o
pedido de revogação da sua prisão domiciliar
e da
retirada da monitoração eletrônica
em face da ré. Ambos os pedidos não merecem prosperar. Vejamos. Foi acolhido o pedido da defesa técnica para substituir a prisão preventiva da acusada pela prisão domiciliar, sob o argumento de que a acusada é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa
menor de seis anos de idade ou com deficiência
, ocasião em que tal pleito foi acolhido, condicionando-se a liberdade da peticionante à colocação de equipamento de monitoração eletrônica.

Deste modo, não houve alteração do quadro fático que permeia a constrição de liberdade da acusada
, notadamente pelos motivos ensejadores de sua prisão preventiva, amparados na necessidade de
garantia da ordem pública a fim de evitar reiteração criminosa
, aliados ao fato de que a denunciada ostenta ação penal em curso por
crime de falsidade ideológica,
conforme explicitado na decisão que converteu as prisões em flagrante em prisões preventivas, datada de 10 de julho de 2024. Além disso,
há elemento de informação nos autos, de que a denunciada integra organização criminosa especializada em sequestros, torturas e julgamentos sumários, como evidenciados no caso em questão.

Deste modo, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E RETIRADA DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, pois a necessidade de manutenção da segregação da acusada é medida que se impõe neste momento processual, de modo que as demais teses defensivas serão objeto de apreciação após o encerramento da instrução criminal, confundindo-se com o mérito da causa”. (Sic -extraído da ação penal de nº 1001125-20.2024.8.11.0080, id. 178739371).

De proêmio, em que pese a Defesa alegue que o pedido de arquivamento da imputação de organização criminosa, feito pelo Ministério Público, na denúncia,
afastaria a necessidade da medida cautelar, esse fato, por si só, não elimina os fundamentos que justificaram sua decretação
. O arquivamento
decorreu da insuficiência de provas quanto à participação da ré na organização criminosa; contudo, as demais imputações permanecem ativas, justificando a manutenção da medida.

Constata-se, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão domiciliar da paciente, tendo em vista que se encontra lastreada em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública,
em razão da gravidade concreta da conduta imputada à paciente.

A restrição cautelar permanece necessária diante da gravidade dos crimes imputados,
especialmente o homicídio qualificado tentado com tortura (art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, do CP),
da necessidade de
preservar a
ordem pública
,
evitar a
reiteração delitiva
,
proteger testemunhas
e
resguardar
a
integridade da vítima
e da sociedade.

Além disso, a magistrada destacou a existência de ação penal, em curso, contra a paciente,
pelo crime de falsidade ideológica
, o que reforça a necessidade da manutenção da restrição.

Nesse ponto, cumpre destacar que os fundamentos declinados pelo juízo
a quo
para a manutenção da prisão domiciliar estão em harmonia com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal de Justiça, no sentindo de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, e a necessidade de se interromper a reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo.

Assim, não há que se falar em ausência de pressupostos para a manutenção da prisão domiciliar, quando demonstrado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, evidenciada pela ação do grupo delituoso, bem como, visando evitar a reiteração delitiva.

Este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas à paciente
(...),
tem-se por devidamente motivada a custódia e

satisfeito o requisito legal pertinente ao

periculum
libertatis
; até mesmo porque, consoante preceitua o art. 282, §6º, do CPP, a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras providências acautelatórias menos severa.”
(N.U 1009699-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, publicado no DJE 12/07/2022).

Por outro lado, a argumentação da defesa, embora pautada em aspectos humanitários, não se sobrepõe aos fundamentos que ensejaram a imposição das medidas cautelares.

A defesa sustenta que a paciente é soropositiva e necessita de cuidados médicos especializados.
Todavia, não há na ação mandamental qualquer comprovação de que a condição clínica da paciente se agravou a ponto de torná-la incompatível com a prisão domiciliar e a monitoração eletrônica.

Ademais, conforme demonstrado na ação de nº 1001125-20.2024.8.11.0080,
a paciente já obteve autorização para deslocamentos em situações emergenciais mediante comprovação documental.
Dessa forma,
a alegação genérica sobre a necessidade de cuidados médicos não configura, por si só, fundamento suficiente para afastar as medidas impostas.

No tocante à argumentação de que as
atividades cotidianas
da paciente incluem deslocamentos frequentes para
levar
sua filha à escola
,
comparecer a
consultas médicas
,
realizar
compras
e outras tarefas diárias,
importa esclarecer que a monitoração eletrônica não impede que tais deslocamentos ocorram, desde que sejam devidamente justificados e previamente autorizados
.

A restrição imposta visa evitar que a paciente se desloque sem controle judicial, o que poderia comprometer a segurança pública e a instrução processual.

Neste ponto, destaco que “
a jurisprudência desta e. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que a alegação de que o equipamento de vigilância estatal vem causando transtornos à vida pessoal do sujeito, isoladamente considerada, não justifica a sua retirada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1025530-06.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro,
DJe
24/11/2023).

Por fim, os
atributos pessoais favoráveis
da paciente não justificam, por si sós, a retirada da tornozeleira eletrônica, caso subsistam razões cautelares que recomendem sua manutenção, pois
“
os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação da medida cautelar menos gravosa que a prisão consistente no uso de tornozeleira eletrônica
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da medida cautelar: a necessidade de se garantir a instrução criminal.”
(TJ-MT 10143055720218110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/09/2021).

Conclusivamente, não identifico o alegado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da beneficiária, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor da paciente
ELCIONE MONTEIRO DE JESUS.

Nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, ressalta-se ao juízo de primeiro grau a necessidade de revisão periódica das medidas cautelares impostas, considerando o prazo nonagesimal, especialmente quanto à manutenção da prisão domiciliar e da monitoração eletrônica, bem como à autorização para eventuais deslocamentos essenciais, em observância à razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto
.

V O T O

EXMO. SR.
DES
.
PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA
(
1º VOGAL
):

Acompanho o Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS

RIBEIRO
(
2º VOGAL
):

Acompanho o Relator.

Penso que a paciente não está solta, em liberdade, mas sim apenas não está recolhida em cárcere oficial
, e
m
estabelecimento penal.
Encontra-se
recolhida nas dependências
físicas

do próprio imóvel
onde reside, e assim
foi permitido em razão da necessidade de sua descendente, da idade desta, e de questões relativas
à sua
saúde mental
.

Naturalmente a tornozeleira eletrônica é conveniente para que se possa entender qu
e permanece dentro das dimensões físicas do seu domicílio, porque ela está presa lá, apenas não está dentro de estabelecimento penal.

É necessária a tornozeleira eletrônica, inclusive para fiscalização
dessa custódia domiciliar. Ela não recebeu liberdade.

Há, muitas vezes
,
a necessidade premente em razão de cuidar da filha
,
dessa situação especial
,
particular
, e levar
a filha por necessidade, muitas vezes

de madrugada, enfim, por alguma questão
pontual. Isto
é

perfeitamente

justificado
e
provado nesse dia.

Entretanto, entendo que ela já está há dez meses, indo para quase um ano, nessa situação especial de
prisão
. Não é uma liberdade provisória com monitoramento eletrônico, é uma prisão domiciliar
.

Naturalmente a paciente não pode sair dos limites da sua residência
,
a não ser em casos excepcionalíssimos que se pode, pela sensatez, no sentido humano, entender-se que seria razoável
ela buscar socorro,

enfim
, ter que sair dos limites físicos do imóvel.

Seria exigir demais de um ser humano, de uma mãe,
qualquer medida ao contrário contra a sua própria filha. Não haveria nenhuma razoabilidade
nisso
, inclusive
.

Entendo que o Desembargador Relator bem mencionou em fazer uma consideração expressa ao ju
iz titular de Primeira Instância, ponderando estas
circunstâncias
que estão alcançando a
situação da própria
comarca,
com
o a
falta de juiz
titular
.

S
alvo

engano ouvi na sustentação que não está sendo observado o prazo de
90
(noventa) dias, que seria o prazo da própria prisão prevent
iva
, e que
os autos poderiam

d
elibera
r

sobre
este ponto, e não da desnecessidade
, simplesmente, de utilização d
e monitoramento eletrônico
.

Faço esta consideração e me
associo ao
Desembargador

Relator

no sentido de deixar muito bem expresso na cautela, evidente que na diligência e dentro da experiência de Vossa Excelência, considerações ao juiz
de primeiro grau
para que re
aprecie através de nova decisão
.

P
or mais que seja considerada a gravidade do delito,
a
instrução
já poder ter
iniciado o andamento
,

e dar uma
dimensão, um
h
orizonte diverso, pa
ra mostrar, inclusive, a desnecessidade da própria prisão cautelar
e

man
utenção
apenas
do
monitoramento eletrônico
, para que retirando da
condução de prisão domiciliar,
a paciente
pudesse retornar à
l
iberdade
ambulatorial com ou sem cautelas.

A
considerar que
está-se
indo para quase um

ano
, e
que
,
segundo
a
própria realidade do nosso julgamento
, qualquer
notícia

de um descumprimento
,
pelo menos i
njustificadamente
.

Está
demonstra
n
do que a medida pode
,

dentro de alguns poucos meses
ou mesmo mês, começar a tornar desnecessária diante da nova realidade processual que se obteve com
d
ecurso de prazo de praticamente um ano
.

Acompanho o voto do Relator, com essa colocação à Vossa Excelência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
12/03
/2025.